Tribunal: STJ
Processo: 0365692-73.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208600 - SP (2024/0365692-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
NATALIA FAZANO NOVAES - SP327197
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
AGRAVADO
: MILENA DE BARROS FONTOURA
ADVOGADA
: MILENA DE BARROS FONTOURA - MS010847
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO
GRANDE - MS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PERÍODO
DE
BLINDAGEM
JÁ
EXAURIDO.
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento estabelecido pela Segunda Seção do STJ, não
há usurpação da competência do juízo recuperacional quando se tratar de
execução de crédito extraconcursal e já exaurido o período de blindagem.
Precedentes.
2. No caso dos autos, observa-se que o crédito exequendo é extraconcursal e
que o
encontra-se exaurido, circunstâncias que autorizam o
stay period
seguimento do cumprimento de sentença. Ausência de invasão da competência
do Juízo recuperacional.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52299411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 15:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f6469db-82ec-413c-947a-d6e5a7e7f6f0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52299411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/11/2025 15:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f6469db-82ec-413c-947a-d6e5a7e7f6f0

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 208600 - SP (2024/0365692-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA.
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
NATALIA FAZANO NOVAES - SP327197
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
AGRAVADO
: MILENA DE BARROS FONTOURA
ADVOGADA
: MILENA DE BARROS FONTOURA - MS010847
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO
GRANDE - MS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PERÍODO
DE
BLINDAGEM
JÁ
EXAURIDO.
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do entendimento estabelecido pela Segunda Seção do STJ, não
há usurpação da competência do juízo recuperacional quando se tratar de
execução de crédito extraconcursal e já exaurido o período de blindagem.
Precedentes.
2. No caso dos autos, observa-se que o crédito exequendo é extraconcursal e
que o
encontra-se exaurido, circunstâncias que autorizam o
stay period
seguimento do cumprimento de sentença. Ausência de invasão da competência
do Juízo recuperacional.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GOLD ARGELIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão monocrática de
minha relatoria, por meio da qual não conheci do conflito de competência (fls. 214-217).
Documento eletrônico VDA51645105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: 23eaaadb-8dcd-49a6-aa4e-d269a4e6cca9

Sustenta a agravante que (fls. 226-227):

6. Excelências, data venia, a decisão ora recorrida equivocou-
se ao não conhecer do Conflito de Competência, sob o
fundamento de que “é permitido ao Juízo da Recuperação
Judicial sobrestar ato constritivo realizado nos autos de
execução de crédito extraconcursal contra a recuperanda
apenas e tão somente durante o período de blindagem e se
incidir sobre bem de capital essencial a suas atividades”.
7. Mesmo o crédito sendo extraconcursal, fato é que a
sentença de encerramento da Recuperação Judicial ainda não
transitou em julgado (Doc. 01).
8. Por conseguinte, enquanto não transitada em julgado a
sentença de extinção, subsiste a competência do Juízo
Recuperacional para deliberação acerca de qualquer
constrição sobre o patrimônio da Suscitante/Agravante,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste
Tribunal:
[...]
9. É dizer: ainda que o processo envolva crédito
extraconcursal, somente o Juízo Recuperacional pode
determinar qualquer constrição sobre o patrimônio da
Agravante. O Juízo Cível, entretanto, insiste na prática de
atos constritivos, embora seja absolutamente incompetente
para tanto.

Requer, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, seja o presente
recurso submetido ao colegiado.
A parte agravada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 251).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, suscitado por
GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., no qual
aponta como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO – SP e o
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE – MS.
Monocraticamente, não conheci do conflito de competência (fls. 214-217),
ensejando a interposição de agravo interno.
Da leitura das razões do presente agravo interno não se extrai fundamentação
apta a alterar a decisão recorrida, firmada nos seguintes termos (fl. 216):

A partir do julgamento do CC n. 196.846/RN, a Segunda
Seção do STJ firmou a compreensão de que, "com o advento
6. Excelências, data venia, a decisão ora recorrida equivocou-
se ao não conhecer do Conflito de Competência, sob o
fundamento de que “é permitido ao Juízo da Recuperação
Judicial sobrestar ato constritivo realizado nos autos de
execução de crédito
extraconcursal contra a recuperand
apenas e tão somente durante o período de blindagem e se
incidir sobre bem de capital essencial a suas atividades”.
7. Mesmo o crédito sendo extraconcursal, fato é que a
sentença de encerramento da Recuperação Judicial ainda não
transitou em julgado (Doc. 01).
8. Por conseguinte, enquanto não transitada em julgado a
sentença de extinção, subsiste a competência do Juízo
Recuperacional para deliberação acerca de qualquer
constrição sobre o patrimônio da Suscitante/Agravante,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste
Tribunal:
[...]
9. É dizer: ainda que o processo envolva crédito
extraconcursal, somente o Juízo Recuperacional pode
determinar qualquer constrição sobre o patrimônio da
Agravante. O Juízo Cível, entretanto, insiste na prática de
atos constritivos, embora seja absolutamente incompetente
para tanto.
Documento eletrônico VDA51645105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: 23eaaadb-8dcd-49a6-aa4e-d269a4e6cca9

da
tem-se não mais haver espaço – diante
Lei n. 14.112/2020,
de seus termos resolutivos – para a interpretação que confere
ao Juízo da recuperação judicial o status de competente
universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição
judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito
extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao
desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento
posterior ao decurso do stay period" (DJe
.
25/4/2024)
De acordo com o referido precedente, "o Juízo da
recuperação judicial tem a competência específica para
determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados
no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial durante o período de blindagem".
Em outras palavras, é permitido ao juízo da recuperação
judicial sobrestar ato constritivo realizado nos autos de
execução de crédito extraconcursal contra a recuperanda
apenas e tão somente durante o período de blindagem e se
incidir sobre bem de capital essencial a suas atividades.
Isso porque, "uma vez exaurido o período de blindagem, é
absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha
seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução
individual, não se mostrando possível que o Juízo da
recuperação continue, após tal interregno, a obstar a
satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da
preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto"
(AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.086.939/MT,
.
25/10/2023)
Das informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE – MS, fls. 199-200,
depreende-se que o crédito em questão possui natureza
extraconcursal e que o período de blindagem encontra-se
exaurido.
Diante
disso,
consoante
o
aludido
entendimento
jurisprudencial, a execução ajuizada contra a recuperanda
pode prosseguir normalmente para satisfação do crédito
extraconcursal, sem que isso importe em invasão da
competência do juízo de soerguimento.
Nesse mesmo sentido, cito o CC n. 203.164, Ministra Nancy
Andrighi, DJe de 14/5/2024.
Ante o exposto, não conheço do conflito, bem como revogo a
liminar anteriormente concedida.

Das informações prestadas pelos Juízos suscitados, extrai-se que o crédito
exequendo decorre de honorários sucumbenciais arbitrados posteriormente ao pedido de
recuperação judicial (fl. 199), razão pela qual resta evidente sua extraconcursalidade e
insubmissão aos efeitos da recuperação judicial.
Ademais, conforme destacado na decisão agravada, só é permitido ao Juízo
recuperacional o sobrestamento dos atos constritivos realizados no bojo de execução de
créditos extraconcursais durante o período de blindagem, e apenas se incidir sobre bem de
capital essencial às suas atividades, circunstâncias que não se verificam no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA51645105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: 23eaaadb-8dcd-49a6-aa4e-d269a4e6cca9

Dessarte, não há que se falar em usurpação da competência do juízo
recuperacional no caso dos autos, razão pela qual deve ser mantido o não conhecimento do
conflito.
A propósito, confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO
EXECUTIVO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A atual jurisprudência deste STJ caminha no sentido
de que - em casos de execução de créditos de natureza
extraconcursal como na hipótese - o juízo recuperacional
tem a competência específica para determinar o
sobrestamento dos atos de constrição que recaiam sobre
bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial, e desde que ainda esteja vigente o período de
blindagem, o que não é o caso dos autos, de modo que,
nessa circunstância, cabe ao r. juízo executivo prosseguir
no cumprimento de seu julgado. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 207.541/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
19/8/2025,
grifo meu.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
Em se tratando de execução de crédito extraconcursal,
não há invasão da competência do juízo de soerguimento
quando já foi proferida a decisão concessiva da
recuperação judicial e o período de blindagem está
exaurido. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no CC n. 209.782/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
grifo meu.)
18/8/2025,

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.

SENTENÇA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO
DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado
com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do
plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
.
Lei n. 11.101/2005)
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
decidiu que a sentença (ou o ato
EAREsp 1255986/PR,
jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro
do direito à percepção dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
Documento eletrônico VDA51645105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: 23eaaadb-8dcd-49a6-aa4e-d269a4e6cca9

arbitrou
os
honorários
sucumbenciais
se
deu
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o
crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com
natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49,
caput da
sujeitam-se ao plano de
Lei 11.101/05,
soerguimento os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os
posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários
advocatícios
for
anterior
ao
pedido
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido
como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos
do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal
verba não deverá se submeter aos seus efeitos,
ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo
juízo universal.
5. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.841.960/SP,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
grifo meu.)
12/2/2020,
13/4/2020,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:15
Código de Controle do Documento: 23eaaadb-8dcd-49a6-aa4e-d269a4e6cca9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 208.600 / SP
Número Registro: 2024/0365692-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08356385320208120001 10164223420178260100 8356385320208120001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
NATALIA FAZANO NOVAES - SP327197
LARISSA SCHOPPAN - SP455476
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: MILENA DE BARROS FONTOURA
ADVOGADA
: MILENA DE BARROS FONTOURA - MS010847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GOLD ARGELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
NATALIA FAZANO NOVAES - SP327197
Documento eletrônico VDA52268261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:34
Código de Controle do Documento: 6a6fb33e-8a97-4497-838b-32bd74e8cd7d

LARISSA SCHOPPAN - SP455476
AGRAVADO
: MILENA DE BARROS FONTOURA
ADVOGADA
: MILENA DE BARROS FONTOURA - MS010847
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE - MS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo
Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:34
Código de Controle do Documento: 6a6fb33e-8a97-4497-838b-32bd74e8cd7d